Tribunal: TJDFT
Processo: 0741937-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0741937-79.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RF LOCACAO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA - ME AGRAVADO: SOLO TERRAPLENAGEM E CONSTRUCAO LTDA - EPP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 19898733) interposto por RF LOCACÃO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA contra decisão proferida pelo douto Juízo da Nona Vara da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado pela agravante em desfavor de SOLO TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÃO LTDA – EPP, manteve inalterado o édito que rejeitou o pedido de sucessão processual da empresa devedora pelos seus sócios. Eis o teor dos r. decisórios combatidos (IDs 72955842 e 71597894 – processo referência): DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Ciente do agravo de instrumento do credor. Mantenho a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos. Aguarde-se por 10 dias vir aos autos informação sobre a concessão de efeito suspensivo ao recurso. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Tendo em vista que a devedora é empresa de responsabilidade limitada, com a sua extinção os seus sócios só responderiam pelas dívidas da sociedade se restasse comprovada a existência de patrimônio líquido positivo, bem como de sua efetiva distribuição aos sócios. O distrato social de Id. 71307003 (páginas 2-3) juntado aos autos pelo credor fez menção de que os sócios receberam, por saldo de seus haveres, o valor correspondente ao de suas cotas, portanto, com a extinção da devedora, não sobejou patrimônio líquido positivo. Ante o exposto, indefiro o pedido do credor de sucessão processual da empresa devedora pelos seus sócios Em consonância com o disposto na presente decisão, transcrevo ementa de acórdão da 3a Turma do STJ (REsp 1.784.032 - SP): RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA CONTRA SOCIEDADE LIMITADA. 1. DISTRATO DA PESSOA JURÍDICA. EQUIPARAÇÃO À MORTE DA PESSOA NATURAL. SUCESSÃO DOS SÓCIOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 43 DO CPC/1973. TEMPERAMENTOS CONFORME TIPO SOCIETÁRIO. 2. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. FORMA INADEQUADA. PROCEDIMENTO DE HABILITAÇÃO. INOBSERVÂNCIA. 3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Debate-se a sucessão material e processual de parte, viabilizada por meio da desconsideração da pessoa jurídica, para responsabilizar os sócios e seu patrimônio pessoal por débito remanescente de titularidade de sociedade extinta pelo distrato. 2. A extinção da pessoa jurídica se equipara à morte da pessoa natural, prevista no art. 43 do CPC/1973 (art. 110 do CPC/2015), atraindo a sucessão material e processual com os temperamentos próprios do tipo societário e da gradação da responsabilidade pessoal dos sócios. 3. Em sociedades de responsabilidade limitada, após integralizado o capital social, os sócios não respondem com seu patrimônio pessoal pelas dívidas titularizadas pela sociedade, de modo que o deferimento da sucessão dependerá intrinsecamente da demonstração de existência de patrimônio líquido positivo e de sua efetiva distribuição entre seus sócios. 4. A demonstração da existência de fundamento jurídico para a sucessão da empresa extinta pelos seus sócios poderá ser objeto de controvérsia a ser apurada no procedimento de habilitação (art. 1.055 do CPC/1973 e 687 do CPC/2015), aplicável por analogia à extinção de empresas no curso de processo judicial. 5. A desconsideração da personalidade jurídica não é, portanto, via cabível para promover a inclusão dos sócios em demanda judicial, da qual a sociedade era parte legítima, sendo medida excepcional para os casos em que verificada a utilização abusiva da pessoa jurídica. 6. Recurso especial provido. Por fim, manifeste-se o credor, no prazo de cinco dias, conforme o disposto no último parágrafo da decisão de Id. 7040049. Alega a agravante que o decisório merece reforma, eis que a recorrida promoveu sua baixa perante à Junta Comercial competente e a partilha de seus bens entre os sócios com o escopo de frustrar o presente cumprimento de sentença. Aduz que a negativa judicial de inclusão dos membros da pessoa jurídica ré no polo passivo da demanda, de forma a alcançar-lhes os haveres particulares, constitui medida desarrazoada e favorável à inadimplência. Pugna pelo reparo da decisão guerreada com o intuito de evitar a frustração do ímpeto autoral de satisfação do crédito devido. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, tenho que não se encontram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência postulada. Sabe-se que a desconsideração da personalidade jurídica (disregard doctrine) é medida de natureza excepcional, não se justificando descortinar o véu que separa o patrimônio da pessoa jurídica dos bens particulares de seus sócios sem que haja a efetiva presença dos requisitos legais. Segundo a doutrina pátria, as hipóteses de desconsideração da personalidade jurídica são a fraude, o abuso de direito, abuso da personalidade ou desvio de função da pessoa jurídica, excesso de poder, violação da lei ou do contrato social. Sobre o tema, o artigo 50 do Código Civil assim disciplina: Em caso de abuso de personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica. Assim, nos termos da disposição civilista, a desconsideração da personalidade jurídica tem lugar quando, além de esgotadas as tentativas de localizar bens em nome da pessoa jurídica, houver evidência de fraude ou abuso da personalidade, caracterizados pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial, que "é a hipótese em que os sócios ou administradores utilizam em proveito próprio os bens e recursos da pessoa jurídica". Por oportuno, trago à colação aresto desta Casa de Justiça, sobre o tema. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESVIO DE FINALIDADE. CONFUSÃO PATRIMONIAL. NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. De acordo com o dispositivo previsto no art. 50 do Código Civil, em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir que os efeitos de certas e determinadas obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente, dando ensejo à desconsideração da personalidade jurídica. 1.1. No caso dos autos, o encerramento irregular das atividades da empresa devedora, assim como a ausência de bens patrimoniais não são motivos suficientes para desconstituir a personalidade jurídica da empresa devedora. Precedentes. 2. Ausentes os pressupostos legais que autorizam a desconsideração da personalidade jurídica da empresa agravante, a decisão do magistrado de primeiro grau deve ser mantida. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1280410, 07250112320208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no DJE: 16/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Entretanto, por se tratar de medida excepcional, os requisitos que autorizam a desconsideração devem estar claramente evidenciados, pois meras alegações ou indícios são insuficientes. Na situação em análise, a recorrente não logrou êxito em comprovar os requisitos constantes do art. 50 do Código Civil, capazes de autorizar a desconsideração pretendida, consoante assentado na r. decisão agravada. Desse modo, não há que se cogitar o deferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica da devedora, pois inexiste comprovação dos requisitos constantes do art. 50 do Código Civil, consoante o entendimento que predomina nos tribunais. A meu ver, ausentes os requisitos a tanto necessários, não tem lugar a medida de urgência reclamada. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intimem-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador